Tribunal: TJES
Processo: 5009583-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009583-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO LUIZ SIBIEN PRETTI

AGRAVADO: LIEMAR JOSE PRETTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL. POSSE POR CONSTITUTO POSSESSÓRIO. COMODATO VERBAL. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
Para a concessão judicial da reintegração de posse, incumbe ao autor da ação possessória demonstrar a prova da pretérita posse ou a existência de justo título que a invoque. Na hipótese, há lavratura de escritura de compra e venda, que serve de constituto possessório ao agravado e perfaz circunstância jurídica relevante e capaz para a concessão da tutela de urgência, na forma do artigo 562 do Código de Processo Civil (primeira parte).

2.
Conforme prevê o parágrafo único, do artigo 1.201, do Código Civil: “o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.” De acordo com as provas colacionados ao processo, a premissa fática que fundamentou a decisão concessiva da antecipação de tutela na origem (o constituto possessório instituído por escritura pública) configura fato apto a conferir legitimidade possessória ao agravado, no sentido de que a posse exercida sobre o imóvel pelo agravante é precária, nos termos do art. 1.200, do Código Civil.

3.
F
oi construída uma casa sobre o imóvel objeto da lide e concedida a moradia ao agravante, mediante contrato de comodato verbal e o agravante, sem autorização do agravado, deu início à construção de muros no entorno do imóvel, evidenciando sua intenção de apossamento do bem.
Diante desse fato, conforme constatado pelo Juízo a quo (ID n. Num. 24295989 dos autos originários), o agravado, demonstrando sua intenção de reaver o imóvel, tentou notificar o agravante extrajudicialmente e judicialmente (após cinco tentativas do Oficial de Justiça) quanto à rescisão do comodato, o que não surtiu efeito

4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNO LUIZ SIBIEN PRETTI
contra

a decisão de ID n
º
5788776, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES,
Dr. Antonio Moreira Fernandes, que,
nos autos da ação de reintegração de posse (
p
rocesso nº 5001627-08.2023.8.08.0047)
movida por

LIEMAR JOSÉ PRETTI
em seu desfavor,
deferiu o pedido de tutela de urgência constante na inicial, determinando a reintegração de posse do agravado no imóvel situado à Rua Mucurici, nº 600, Guriri Sul, São Mateus/ES
.

Em suas
razões recursais,
o

a
gravante
aduz
, em suma, que: (I) “a ação possessória foi ajuizada com base unicamente no direito de
propriedade que alega ter o Agravado LIEMAR JOSÉ PRETTI, não tendo este demonstrado em nenhum instante o exercício da posse dos imóveis controvertidos, o que atenta contra o art. 561, inciso I, do CPC/15”; (II) “
o
Agravante BRUNO LUIZ SIBIEN PRETTI reside nos imóveis há, pelo menos, 06 (seis) anos, tendo o recebido do seu genitor, Sr. João Luiz Pretti, verdadeiro proprietário dos bens”; (III) “o Agravante constituiu sua família, fez benfeitorias das mais diversas ordens, e jamais se reportou ao Agravado, seu irmão, LIEMAR JOSÉ PRETTI para requerer qualquer tipo de autorização”; (IV) “
o
s imóveis compõem o patrimônio do seu genitor, Sr. João Luiz Pretti, que, mediante simulação objeto de discussão em instâncias diversas, transferiu-os ao Agravado LIEMAR JOSÉ PRETTI com o objetivo de frustrar os interesses patrimoniais e sucessórios de demais companheiras e herdeiros”; (V) “apesar de figurar como proprietário formal na matrícula dos imóveis controvertidos, o Agravado LIEMAR JOSÉ PRETTI não é seu real dono, muito menos exerce, ou já exerceu, posse sobre referidos bens, o que afasta a tutela possessória”; (VI) “o Agravante BRUNO LUIZ SIBIEN PRETTI não possui outra residência para morar, pois, diversamente do Agravado LIEMAR JOSÉ PRETTI, que foi beneficiado com diversas propriedades pelo genitor de ambos, Sr. João Luiz Pretti, não possui outra localidade para residir caso prevaleça os efeitos da r. decisão agravada”.

C
om fulcro nessas afirmações,
o

a
gravante
pede,
n
os termos dos arts. 995,
parágrafo
único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, atribui
ção de

efeito suspensivo à decisão recorrida, obstando os efeitos do mandado de reintegração de posse expedido em seu desfavor até o julgamento do mérito recursal. No mérito,
pede
seja conhecido e provido o recurso, confirmando a tutela antecipada recursal a seu tempo deferida, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado.

Em decisão de ID nº 5960144,
o recurso foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID nº 6297964, em que
LIEMAR JOSÉ PRETTI
pugna pelo desprovimento recursal.

Pois bem.
E
xaminando detidamente as provas documentais
juntadas aos autos,
em conjunto com
a
s contid
a
s na ação originária e no processo nº 5002907-82.2021.8.08.0047
,
observa-se que a
alegada

mácula
de
simulação do negócio jurídico
(escritura pública de compra e venda
)
realizado
entre
o agravado e seu genitor,
JOÃO LUIZ PRETTI
,
fora resolvida com acordo entre as partes, sendo aquele processo
extinto
com resolução do mérito, nos moldes da alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do Código de Processo Civil
,
conforme sentença de ID n. 5789437.

Extrai-se
do
acordo realizado na ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos que a autora da ação, Silvana Blesson, reconheceu a legalidade e legitimidade dos contratos de compra e venda realizados, “o que não justifica a declaração de nulidade dos mesmos”.

Assim sendo,
relativamente à simulação alegada pelo agravante,
não
há probabilidade do direito em
seu
favor
,
pois não há provas hábeis,
neste momento processual,

a constatar a

existência
entre
seu
pai e
seus irmãos unilaterais – um deles o agravado –

a realização de
negócio jurídico

simulado
de compra e vend
a
do imóvel em análise
.

Ultrapassada essa primeira questão suscitada, p
ara a concessão
judicial
da
reintegração de
posse, incumbe ao autor
da ação
possessória
demonstrar a prova
da
pretérita
posse ou
a existência
de justo título que a invoque
.

Na hipótese
,
há
lavratura de escritura de compra e venda,
que serve de
constituto
possessório ao agravado
e

perfaz
circunstância
jurídica

relevante
e
capaz
para a

concessão
d
a tutela de urgência,
na forma do artigo 562 do Código de Processo Civil (primeira parte),
como procedido pelo Juízo
a quo
.

C
onforme prevê o parágrafo único, do artigo 1.201, do Código Civil:
“o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.”

D
e acordo com as provas colacionados ao processo,
a
premissa fática
que fundamentou a decisão
concessiva d
a antecipação de tutela na origem
(o
constituto
possessório instituído por escritura pública)
configura fato
apto a
conferir
legitimidade possessória

ao
agravado
, no sentido de que a posse

exercida sobre o imóvel
pelo agravante

é
precária
, nos termos do art. 1.200, do Código Civil.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO – SUFICIENTE – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 -
O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho (art. 926 do CPC) e, para tanto, deve comprovar, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse. 2 - Ainda que a posse da agravada fosse, a princípio, de boa-fé, não deve ela permanecer no bem, ante a impossibilidade de eternização do comodato verbal, dada a vontade de seu proprietário em reaver o imóvel, após notificação, bem como em razão do próprio ajuizamento desta ação e de toda a documentação carreada aos autos.

[...]
4 – Agravo de Instrumento provido confirmando a liminar antes deferida. 5 - Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto. (TJ- ES - Proc. Ref: 5000116-24.2020.8.08.0000 – Relatoria do Des. Manoel Alves Rabelo)

Conforme descrito pelo agravado na peça inicial, foi construída uma casa sobre o imóvel objeto da lide e concedida a moradia ao agravante, mediante contrato de comodato verbal e o agravante, sem autorização do agravado, deu início à construção de muros no entorno do imóvel, evidenciando sua intenção de apossamento do bem.

Diante desse fato, conforme constatado pelo Juízo a quo (ID n. Num. 24295989 dos autos originários), o agravado, demonstrando sua intenção de reaver o imóvel, tentou notificar o agravante extrajudicialmente e judicialmente (tendo ocorrido cinco tentativas por meio de Oficial de Justiça) quanto à rescisão do comodato, o que não surtiu efeito, conforme se extrai do ID n. 23422005 e do ID n. 23422008.

Portanto
,

relativamente à análise da
tutela de urgência deferida em 1º Grau de Jurisdição,
vislumbram
-se elementos caracterizadores d
o esbulho
possessório

em desfavor do agravado,
estando a decisão a quo em consonância com o previsto
no artigo 562 do Código de Processo Civil

Diante do exposto,
conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.